Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712407-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: NE5 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, EDENJONES ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57343809) interposto por FATO CONSUMADO MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA – ME contra as decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de NE5 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA – ME e EDENJONES ALBUQUERQUE, indeferiu o pedido autoral de realização de pesquisa de bens junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), banco de dados disponível àquele Juízo, bem como o anseio de emissão de ordem de indisponibilidade de bens à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Eis o teor dos decisórios (IDs 190490951 e 189202094 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores por meio do sistema SNIPER. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 143299153 que suspendeu o feito até 22/11/2023 (cheque). Intime-se. (Grifo no original) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido. Quanto ao mais, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 143299153 que suspendeu o feito até 22/11/2023 (cheque). Intime-se. Inconformada, invoca a recorrente o reconhecimento da inexistência de vedação legal ao acolhimento do seu pleito de realização de pesquisa, por meio da ferramenta SNIPER, programa computacional voltado à identificação de bens eventualmente pertencentes aos agravados. Quanto à probabilidade do direito invocado, assevera que o seu anseio encontra respaldo jurisprudencial, postulando a reforma do édito guerreado. Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, reputa concreta a possibilidade da ocorrência de atos lesivos e de difícil reparação em seu desfavor, quais sejam, a ocultação de haveres penhoráveis e a frustração do seu ímpeto executivo. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja deferido seu pedido de pesquisa de bens, via SNIPER, eventualmente pertencentes aos recorridos. Quanto ao segundo ponto de inconformismo, relata a agravante que todas as diligências realizadas junto aos bancos de dados constantes do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), das Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud), do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (e-RIDFT) resultaram infrutíferas. Argumenta que não lhe resta alternativa a não ser a consulta ao sistema mantido pela CNIB, haja vista o exaurimento de todos os demais meios aptos à localização de patrimônio penhorável. Reputa preenchidos os requisitos referentes à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entende que a manutenção dos comandos insculpidos no édito combatido encerra ofensa aos princípios da cooperação e da efetividade da execução, norteadores do regramento processual civil. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, ou a antecipação da tutela recursal, para que lhe seja deferido pedido de pesquisa de bens, via SNIPER, eventualmente pertencentes aos recorridos, bem como para que lhe seja permitido dar seguimento ao feito sob análise mediante consulta ao acervo de informações protegido pela CNIB. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da pretensão de busca patrimonial mediante a utilização do SNIPER Registre-se que o aludido banco de dados não apenas agrupa as fontes convencionais de buscas patrimoniais, mas também, de acordo com as informações extraídas do sítio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na internet, promove o cruzamento daquelas premissas, constituindo-se em instrumental mais assertivo do que aqueles utilizados até então. Ressalte-se que, quando da expedição da Portaria Conjunta 95, de 14 de julho de 2022, esta Corte instituiu o Comitê Gestor para Implantação e Acompanhamento da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro e do Processo Judicial Eletrônico (CGPJE) no Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, inexistindo óbice ao acolhimento da pretensão suscitada. Vinha entendendo em outros julgados semelhantes que a disponibilização do sistema para consulta dependia de aspectos, ausentes à época, adstritos à sua efetiva implementação, tais como a devida regulamentação e o suporte do setor de tecnologia da informação competente. No entanto, segundo a Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da 1a Instância (COSIST) deste Tribunal, o SNIPER já está operacional, estando plenamente disponível ao magistrado de origem o acesso ao aludido software. Sobre o assunto, merecem destaque os julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE BLOQUEIO E PENHORA. PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma ferramenta digital, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. 2. O sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais, sendo voltado, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. 3. Restando infrutífera todas as demais tentativas de localização de bens passiveis de bloqueio e penhora do devedor, deve ser autorizada a pesquisa via sistema SNIPER, que veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes. 4. Agravo de instrumento provido. (TJDFT, Acórdão 1701931, 07418557720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de julgamento: 11/05/2023, Publicado no PJe: 30/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)? (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). 3. O Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, vale dizer, a localização de bens e ativos em nome de devedores. 4. Em se tratando de sistema cujo cadastro é acessível a qualquer magistrado do país, e já havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização perante o TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos em nome da devedora/executada via SNIPER. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1695745, 07396057120228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2023, Publicado no DJE: 12/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se da planilha de ID 167701818 (processo referência), que o débito indicado na exordial perfazia, em 31/07/2023, o montante de R$ 265.865,22 (duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) e que houve a fluência de considerável lapso temporal desde a realização das últimas diligências voltadas à persecução do referido crédito. Nesse sentido, quanto à probabilidade do direito suscitado, verifica-se que todas as medidas satisfativas colocadas à disposição da credora foram tomadas, sendo útil o deferimento da medida ora debatida. Quanto ao segundo pressuposto elencado no art. 300 do Código de Ritos, forçoso reconhecer que a demora na concessão da medida ambicionada impõe à executante o risco de frustração, em definitivo, de sua pretensão executiva, afigurando-se razoável a concessão do anseio sob análise. Do anseio de emissão de ordem de indisponibilidade de bens à CNIB Ressalte-se que a CNIB, instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça identificado sob o n. 39/2014, constitui ferramenta, posta à disposição de autoridades judiciárias e administrativas, que possibilita o registro de ordens de indisponibilidade de bens pertencentes a determinado devedor ou investigado, de forma a prevenir que terceiros de boa-fé venham a sofrer prejuízos ou sejam vítimas de fraudes relacionadas àqueles haveres. Forçoso reconhecer que o aludido sistema não tem por desígnio a busca de patrimônio expropriável, como alegado pela agravante, não se prestando ao fim almejado. Ademais, não se deve perder de vista que recai sobre a exequente a incumbência de diligenciar acerca de eventuais bens de propriedade da inadimplente, sendo certo que o acesso ao banco de dados sob custódia da CNIB prescinde da intervenção jurisdicional, eis que posta ao alcance da própria credora, administrativamente, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Por oportuno, convém trazer à colação excertos de ementas de acórdãos desta egrégia Turma sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. LAPSO TEMPORÁVEL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. SISTEMA CNIB. INADEQUAÇÃO. CADASTRO CCS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. DESNECESSIDADE. (omissis) 2 - Busca de ativos via CNIB. Inadequação. O sistema CNIB não é meio adequado para a busca de bens e ativos em sede de execução. 3 - Pesquisa de bens e ativos através do CCS-Bacen. Desnecessidade. O Cadastro não dispõe de informações sobre ativos financeiros passiveis de interesse à execução, sendo desnecessária a consulta para este fim. (ARNALDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Acordão 1693094). 4 - Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1821320, 07497245720238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA POR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO - CCS-BACEN, CNIB. INUTILIDADE. DESNECESSIDADE. CONSULTA VIA DOI E DITR/CARF. NÃO CABIMENTO. (omissis) 2. O sistema CNIB, por sua vez, foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. (omissis) 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1817263, 07444120320238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para acolher o pedido de pesquisa de bens porventura pertencentes aos agravados por meio do SNIPER, observado o alcance da pretensão executiva em debate. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador